Tribunal: STF
Processo: AI 362828
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. Embargos de declaração. Caráter
manifestamente protelatório. Abuso caracterizado. Recurso não
conhecido. Imediato arquivamento dos autos. Não se conhece de
embargos declaratórios manifestamente abusivos